Tribunal: TJSP
Processo: 2275589-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial - Deferimento de penhora (de 100%) de créditos que a executada possui junto a terceiros (empresas devedoras da executada) – Esgotamento dos meios de pesquisa de bens penhoráveis, todos infrutíferos - Constrição que, nos moldes postulados pela exequente e deferida pelo MM. Juízo singular, pode inviabilizar a atividade empresarial da executada –

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial - Deferimento de penhora (de 100%) de créditos que a executada possui junto a terceiros (empresas devedoras da executada) – Esgotamento dos meios de pesquisa de bens penhoráveis, todos infrutíferos - Constrição que, nos moldes postulados pela exequente e deferida pelo MM. Juízo singular, pode inviabilizar a atividade empresarial da executada – Necessidade de limitar a constrição a percentual que viabilize a continuidade da atividade empresária e, ao mesmo tempo, possibilite a exequente de receber seu crédito – Limitação da penhora a 20% do valor dos créditos que a executada possui junto a cada entidade devedora - Recurso provido em parte.